Tribunal: TJDFT
Processo: 0721422-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721422-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: ANNA CHRISTINA ROSA DE SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME (ID 72326698) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 72326700) que, nos autos dos embargos à execução n. 0733210-89.2024.8.07.0001 movidos por ANNA CHRISTINA ROSA DE SANTANA em face da ora Agravante, determinou a suspensão dos embargos à execução e do processo executivo (autos n. 0711676-89.2024.8.07.0001) até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos autos do processo n. 0738099- 23.2023.8.07.0001, nos seguintes termos: Trata-se de embargos à execução opostos por ANNA CHRISTINA ROSA DE SANTANA em face de CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME, com pedido de efeito suspensivo, alegando prejudicialidade externa em razão da pendência de julgamento do recurso de apelação nos autos do processo no 0738099-23.2023.8.07.0001, que discute a rescisão do contrato de locação que fundamenta a execução. A embargante alega, em síntese, que: a) existe ação de rescisão contratual pendente de julgamento definitivo; b) houve desocupação do imóvel em outubro de 2023, após liminar em agravo de instrumento; c) há cláusula contratual que permitiria ao locador retomar a posse do imóvel em caso de abandono; d) o contrato deve ser considerado encerrado quando da desocupação ou, subsidiariamente, o valor cobrado é excessivo. A embargada apresentou impugnação sustentando que: a) a sentença na ação de rescisão contratual foi de improcedência, não havendo concessão de efeito suspensivo no recurso de apelação; b) a obrigação do locatário permanece até a entrega das chaves, o que não ocorreu; c) a mera desocupação não caracteriza rescisão contratual, sendo necessária a formalização da entrega do imóvel nos termos contratuais. Em réplica, a embargante reiterou seus argumentos iniciais, acrescentando que a formalidade contratual não pode prevalecer sobre o fato jurídico da desocupação autorizada judicialmente e que a embargada descumpriu o dever de mitigar seus próprios prejuízos. Decido. Os embargos foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, verifico a ausência de garantia do juízo, o que, a princípio, impediria a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o do CPC. Entretanto, a análise da prejudicialidade externa independe da concessão de efeito suspensivo aos embargos, conforme será fundamentado a seguir. No caso em análise, o principal argumento dos embargos reside na existência de prejudicialidade externa, consubstanciada na pendência de julgamento definitivo da ação no 0738099-23.2023.8.07.0001, na qual se discute a rescisão do contrato de locação que embasa a execução. Embora tenha havido sentença de improcedência na ação de rescisão contratual, é fato que existe recurso de apelação pendente de julgamento. O resultado desse recurso pode, em tese, reverter a conclusão de primeira instância e reconhecer a rescisão contratual pretendida pela embargante, o que afetaria diretamente a exigibilidade do título executivo que fundamenta a execução. O art. 313, V, 'a', do CPC autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito "depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". Já o art. 921, I, do mesmo diploma legal, prevê especificamente a suspensão da execução nas hipóteses dos artigos 313 e 315. No presente caso, está evidenciada a dependência entre o julgamento do recurso na ação de rescisão contratual e a definição da exigibilidade do título executivo, configurando a prejudicialidade externa que justifica a suspensão do processo. A análise do pedido de suspensão por prejudicialidade externa não se confunde com o juízo de admissibilidade dos embargos ou com a concessão de efeito suspensivo. Trata-se de questão preliminar que pode ser apreciada independentemente da garantia do juízo. O prosseguimento simultâneo da execução e da ação de rescisão contratual pode resultar em decisões conflitantes, com potencial prejuízo à segurança jurídica. Há risco concreto de que a execução atinja o patrimônio da embargante para satisfação de um crédito que posteriormente pode ser declarado inexigível, caso a tese da rescisão contratual seja acolhida no julgamento do recurso de apelação. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade externa e DETERMINO a suspensão dos embargos à execução e do processo executivo (Autos no 0711676-89.2024.8.07.0001) até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos autos do processo no 0738099-23.2023.8.07.0001. Com a notícia do julgamento definitivo da ação prejudicial, retornem conclusos os autos para prosseguimento. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. A ação de resolução contratual n. 0738099-23.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 23a Vara Cível de Brasília, foi julgada totalmente improcedente; 2. Após a sentença de improcedência, os autores apresentaram apelação, à qual foi negado provimento pela 7a Turma Cível; 3. Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, igualmente rejeitados; 4. A interposição de eventual recurso especial não possui, por si só, efeito suspensivo, tampouco tem o condão de caracterizar automaticamente a prejudicialidade externa; 5. A possibilidade de êxito dos autores, ora Agravados, em sede de recurso especial é remota, considerando a incidência da Súmula 7 do STJ, a ausência de violação direta e efetiva a dispositivo de lei federal e a inexistência de divergência jurisprudencial relevante sobre a matéria; 6. Determinar a suspensão do processo de execução e dos embargos, diante da improvável reversão do julgado, apenas contribui para o prolongamento indevido da lide. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada na sentença de improcedência da ação de rescisão contratual, no desprovimento da apelação, na rejeição dos embargos de declaração e na ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Pontua que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pelo fato de que a manutenção da decisão impedirá a satisfação do crédito regularmente constituído, causando prejuízos financeiros à parte credora e postergando indevidamente o desfecho da execução. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, afastar o reconhecimento da prejudicialidade externa e determinar o imediato prosseguimento da execução e dos embargos. Preparo recolhido (ID 76719401). É o relatório. Decido. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. Nesse sentido, o art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Logo, tenho que o presente recurso, por meio do qual se discute a prejudicialidade externa entre os embargos à execução e a ação de rescisão contratual de n. 0738099-23.2023.8.07.0001, não deve ser conhecido, pois visa claramente rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e perante esta instância recursal, não se tratando de questão passível de nova cognição. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DETERMINOU A CONVERSÃO, DE OFÍCIO, EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRECLUSÃO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA ACOLHENDO REFERIDA PRELIMINAR E EXTINGUINDO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NOVA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA VIOLADOS. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. In casu, o juízo de primeiro grau incorreu em evidente error in procedendo, matéria, inclusive, cognoscível de ofício. 2. Com efeito, emerge dos autos que o juízo a quo, em momento anterior à sentença, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e, com fundamento na primazia da decisão de mérito, recebeu a ação monitória como ação de cobrança. Referido decisum precluiu em momento anterior à prolação da sentença. 3. O juiz não pode proferir nova decisão sobre assunto apreciado, uma vez que ele deve observância aos postulados da preclusão pro judicato e da segurança jurídica, nos termos artigo 505, caput, do Código de Processo Civil. 4. Na ação em julgamento operou-se a preclusão pro judicato, conforme inteligência do artigo 505, caput, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a preliminar de inadequação da via eleita fora rejeita em decisão interlocutória anterior que, inclusive, converteu, de ofício, a ação monitória em ação de cobrança. 5. A preclusão proíbe a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, de modo a proporcionar a segurança jurídica e a razoável duração do processo. 6. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de novo julgamento, pelo magistrado, de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. 7. Conforme entendimento deste TJDFT: “A sistemática do CPC prestigia os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa, (arts. 6o, 9o, caput, e 10). A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reservada aos casos em que há obstáculos intransponíveis, que obstam o julgamento do mérito, o que não se verifica na hipótese.” (Acórdão 1736379, 07367476420228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Demonstrado que o juízo de origem laborou em equívoco, impõe-se decretar a nulidade da sentença. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1933285, 0710491-96.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) (grifos nossos) Embora a discussão nos autos do AI 0743240-89.2024.8.07.0000 se refira ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da ausência de garantia do Juízo, a controvérsia recursal principal discutida é a mesma da presente demanda, como se depreende do voto condutor do acórdão (ID 69776386, do AI n. 0743240-89). Além disso, o dispositivo do julgado ora citado determina a “suspensão dos autos dos embargos à execução e da execução correlata até o trânsito em julgado da apelação cível n. 0738099-23.2023.8.07.0001, respeitado o prazo máximo de um ano de suspensão, conforme dispõe o art. 313, § 4o do CPC”, que é precisamente o objeto do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 16:05:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador